Tribunal: TJPA
Processo: 0830651-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830651-87.2020.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: MARIA CELIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ultra Som Serviços Médicos Ltda contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Maria Célia Souza do Espírito Santo para cobrança de faturas hospitalares no valor de R$ 153.388,07, sob o fundamento de impossibilidade de localização da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito, por impossibilidade de citação real da requerida, foi prematura, considerando a não utilização de todos os meios de citação previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é essencial para a formação do contraditório, mas sua impossibilidade não pode levar, de imediato, à extinção do processo sem que todas as formas de citação previstas na legislação sejam esgotadas.

4.

O Código de Processo Civil estabelece uma gradação dos meios de citação, incluindo a citação eletrônica, postal, por oficial de justiça e, quando frustradas essas tentativas, a citação por edital (arts. 246, 248, 249, 252 e 256 do CPC).

5.

No caso concreto, ainda que tenham sido feitas diligências para localização da requerida, nem todas as formas de citação foram utilizadas, tornando prematura a extinção do feito.

6.

A jurisprudência reconhece que, diante da impossibilidade de citação pessoal, deve-se facultar ao autor a possibilidade de citação por edital, evitando o encerramento prematuro do processo (TJ-RJ, Apelação 0317830-05.2017.8.19.0001; TJ-TO, Apelação Cível 0034691-52.2019.8.27.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impossibilidade de citação real da parte ré não autoriza, de imediato, a extinção do feito sem a utilização de todos os meios de citação previstos no CPC.

2.

A citação por edital deve ser adotada quando esgotadas as demais tentativas de comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, 248, 249, 252 e 256.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação 0317830-05.2017.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 06.03.2024; TJ-TO, Apelação Cível 0034691-52.2019.8.27.0000, Rel. Des. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 15.04.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0830651-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP Nº 128.341

APELADA: MARIA CELIA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADS: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face de
MARIA CELIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO
anunciando o débito decorrente de faturas da internação, vencida em 19/01/2020 no valor total de R$153.388,07 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Sentença:
de extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que não foi possível a localização da Demandada ainda que diante de diligências no sentido de obtenção do endereço.

Recurso:
de apelação cível por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

anunciando o desacerto da sentença eis que não precedida da acertada liturgia processual para localização ou citação da requerida.

Contrarrazões:
não apresentada, conforme ID.

21592108.

Autos conclusos ao gabinete:
22 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0830651-87.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP Nº 128.341

APELADA: MARIA CELIA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADS: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que extingue o feito sem resolução do mérito diante da impossibilidade de citação real da Requerida.

Pois bem. Direta e objetivamente.

A citação é o ato que expõe à pessoa demanda que contra ela existe levante processual e, com isso, torne hábil a possibilidade de defesa e exercício do contraditório. Contudo, tal premissa não pode ser tomada como absoluta e indispensável ao prosseguimento de uma demanda, sob pena de tornar o direito de ser citado, uma potestade absoluta.

É a partir desta compreensão que o Código de Processo Civil estabelece as diretrizes a serem seguidas para que o processo caminhe dando-se oportunidade à parte que figura no polo passivo de ofertar defesa. Inclusive há gradação dos meios de comunicação processual.

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

(...)

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

(...)

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

(...)

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Do que se colhe do acervo processual de origem, foi tentada a comunicação processual por oficial (ID. 21591956) que não foi efetiva, tentada mais uma vez ao ID. 21591967, tentada pela via precatória ao ID. 21591979, esta também restou infrutífera conforme ID. 21592021, a citação por
whatsapp
também resultou negativa conforme ID. 21592071,
contudo as vias de comunicação processual não foram todas utilizadas, razão pela qual obstada a extinção do feito na forma posta.

Neste sentido
– pela impossibilidade de extinção do feito pendente método de comunicação processual –
é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO RÉU QUE RESTARAM FRUSTRADAS. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC, SOB O ARGUMENTO DE QUE APÓS 05 (CINCO) ANOS A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO SE APERFEIÇOOU POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL A JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO FEITO . AUTOR QUE A TODO TEMPO SE MOSTROU DILIGENTE. ENCERRAMENTO PREMATURO DO FEITO. POSSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0317830-05.2017.8 .19.0001 202300146740, Relator.: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 06/03/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 07/03/2024)

E ainda:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU/DEVEDOR FRUSTRADAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO CITANDO . AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA . RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a parte envidou esforços na tentativa de localizar o réu e triangularizar a relação processual, mostra-se incabível a extinção prematura do processo, sem resolução, com fundamento no artigo 485, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2 . Incumbe ao Magistrado, em observância ao Princípio da Cooperação, consentâneo com a nova sistemática processual, facultar à autora a possibilidade de citação do réu por edital, de sorte a viabilizar o desfecho adequado da lide e a satisfação ou não do crédito perseguido. 3. In casu, a autora/apelante em momento algum da tramitação do processo deixou de envidar esforços na tentativa de localizar o réu/apelado e triangularizar a relação processual, porquanto, sempre que intimada, compareceu aos autos e demonstrou seu interesse na continuidade do feito. Assim, é perfeitamente cabível a citação por edital, não possuindo força o argumento do Magistrado singular de que a citação ficta não é propícia neste momento, depois de anos de tramitação do processo . 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença monocrática e determinar o regular prosseguimento do feito, facultando à autora/apelante a possibilidade de citar o réu via edital. (TJTO , Apelação Cível, 0034691-52.2019 .8.27.0000, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 15/04/2020, DJe 30/04/2020 15:13:37) (TJ-TO - AC: 00346915220198270000, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/04/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ante o exposto, conheço do recurso e sou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
para –
reformando a sentença atacada
– determinar que os autos de origem retornem à sua tramitação e prossiga-se nos demais meios de citação da Requerida (reais ou fictos).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025